Tribunal: TJSP
Processo: 2186943-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2186943-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante GOBBO
ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES EIRELI - MASSA FALIDA, são agravados
FLÁVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON e LILIANE CRISTINA DA SILVA
POZZOBON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186943-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.300
2
VOTO No 48.300
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186943-96.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: GOBBO ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES EIRELI - MASSA
FALIDA
AGRAVADO
: FLÁVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON E OUTRO
COMARCA
: BAURU 6a VARA CÍVEL
JUSTIÇA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O BENEFÍCIO
SÓ
DEVE
SER
CONCEDIDO
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 481
DO C. STJ. HIPÓTESE DE EMPRESA DO SETOR
IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÕES QUE NÃO RESTARAM
DEMONSTRADAS. FALÊNCIA, POR SI SÓ, QUE NÃO
COMPROVA
A
AVENTADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em sede de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
materiais e morais, denegou a requerida a concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Inconformada, recorre a ora agravante pugnando pela
concessão da benesse (fls. 01/13). Aduz, para tanto, que “teve a sua falência
decretada, ante a enorme crise financeira que enfrentou, pois não conseguia honrar
pagamentos com fornecedores, fisco dentre outros”. Ressalta que “tem todos os seus
ativos e rendimentos disponibilizados para pagamento dos credores, estando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186943-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.300
3
recorrente sem nenhuma fonte de recursos e suportar tamanha custa”. Colaciona
jurisprudência a favor de sua tese e conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 365), foi denegado o efeito
pleiteado (fl. 366). Certificado o decurso in albis do prazo sem apresentação de
resposta pela parte interessada (fl. 370).
É o relatório.
2.
Cuida-se de decisão interlocutória que denegou à
requerida os benefícios da gratuidade da justiça. Sobreveio, então, o agravo de
instrumento ora em apreço
o qual, ressalvado o inconformismo manifestado,
desmerece acolhida.
Convicta de seu direito à assistência judiciária gratuita, a
empresa recorrente desenha um quadro fático que, a seu ver, configura a hipótese de
incidência da norma processual extraída do caput do artigo 98 do Código de Processo
Civil, que garante o benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa, natural ou
jurídica, sem recursos suficientes para arcar com as despesas do processo.
Sem razão a insurgência, entretanto.
É que, embora a jurisprudência venha paulatinamente
admitindo a extensão do benefício da gratuidade às pessoas jurídicas, certamente
essa interpretação liberal deve ser limitada às hipóteses em que a excepcionalidade
do pedido seja patente. Assim, por exemplo, nos casos de sociedades beneficentes
que não possuem fontes de receita, das microempresas, e quando esse caráter
excepcional possa ser identificado em função da natureza da atividade exercida,
como na hipótese de um comércio singelo, por exemplo.
Nesse sentido, dispõe a Súmula no 481 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Partindo dessa premissa, o fato de a empresa se
encontrar falida não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186943-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.300
4
processo.
Cuida-se, na verdade, de empresa do setor imobiliário,
que possui, pois, finalidade econômica inquestionável, e apresenta, em função da
própria natureza de sua atividade fim, fluxo de caixa em valores consideráveis.
Não se desincumbiu a recorrente, em absoluto, do ônus
de demonstrar sua hipossuficiência, amparando-se em argumentos frágeis, que
falham na tentativa de reverter a decisão monocrática guerreada.
Como se tem decidido:
“As pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
ainda que falidas ou em recuperação judicial, devem
comprovar que não possuem condição de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo à própria
existência.
Nesse
sentido:
EREsp
653.287/PARGENDLER,
EREsp
321.997/CESAR
e
Resp 833.353/FALCÃO, Relator para acórdão o
Ministro Luiz Fux. A teor de precedente da Corte
Especial, a 'comprovação da miserabilidade jurídica
pode
ser
feita
por
documentos
públicos
ou
particulares, desde que os mesmos retratem a
precária saúde financeira da entidade, de maneira
contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração
de imposto de renda; b) livros contábeis registrados
na junta comercial; c) balanços aprovados pela
Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc.'
(EREsp 388.045/DIPP).” (STJ EREsp 736.358/SC j.
26.6.2008
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros

g.m.);
“Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186943-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.300
5
jurídica. Não se aplica o benefício da assistência
judiciária às pessoas jurídicas voltadas para atividades
lucrativas. Agravante que, na qualidade de cooperativa
habitacional, funciona como verdadeira incorporadora no
mercado imobiliário, desnaturando a prática de atos
meramente corporativos
Extensão do benefício,
erigido em favor das pessoas naturais, tão-só às
pessoas jurídicas pias, filantrópicas, consideradas
por lei socialmente relevantes ou, ainda, sem fins
lucrativos, desde que comprovada a impossibilidade
financeira para arcar com as custas do processo.
Nega-se provimento ao recurso” (TJSP Agravo de
instrumento n. 0154667-90.2013.8.26.0000 Rel. Des.
Christine Santini 1a Câmara de Direito Privado Praia
Grande j. em 10.09.2013 grifo nosso);
“Embargos
a
execução
fiscal.
Pessoa
jurídica.
Indeferimento de pedido de gratuidade judiciária ou
diferimento de recolhimento de custas processuais.
Agravo de instrumento. Juntada de cópias de balanços
patrimoniais insuficientes para comprovação de
situação de quase insolvência econômica para
autorizar o benefício. Agravos regimental e de
instrumento não providos. Inexistência de omissão no
acórdão”
(TJSP

Agravo
de
instrumento
n.
2035079-55.2013.8.26.0000
Rel. Des. Antônio Celso
Aguilar Cortez 10a Câmara de Direito Privado São
Paulo j. em 11.11.2013 grifo nosso).
Ante a inexistência de respaldo probatório às alegações
da empresa recorrente, que não conseguiu comprovar sua impossibilidade econômica
para arcar com as despesas processuais, de rigor o indeferimento do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186943-96.2020.8.26.0000 -Voto no 48.300
6
gratuidade, uma vez que não se verificou, na espécie, a ocorrência de uma situação
de excepcional incapacidade, que eventualmente poderia autorizar a concessão do
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica.
--
Daí que a decisão agravada desmerece a crítica que se
lhe dirigiu fazendo-se de rigor sua integral manutenção.
Nada mais é preciso dizer.
3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator